Tribunal: TJMT
Processo: 1012470-88.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012470-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANDRO DE MATOS ARRUDA - CPF: 037.250.561-96 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Evandro de Matos Arruda contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve a revisão de contrato de consórcio, sob alegação de abusividade nos encargos e nas tarifas aplicadas, especificamente quanto à variação das parcelas atreladas ao preço do bem e à necessidade de perícia contábil para análise de supostos encargos abusivos.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de parcelas fixas no consórcio e a variação do valor das prestações de acordo com o preço do bem objeto do plano demonstram a regularidade do contrato.

4. A ausência de juros remuneratórios e capitalização de juros confirma que a atualização das parcelas se baseia apenas na taxa de administração e fundo de reserva, conforme permitido na modalidade de consórcio, não caracterizando abusividade.

5. O cerceamento de defesa alegado pelo apelante não se configura, uma vez que o julgamento antecipado foi adequado, considerando que os documentos juntados foram suficientes para elucidar as questões de fato e de direito discutidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"No contrato de consórcio, a variação das parcelas de acordo com o valor do bem e a ausência de juros remuneratórios não configuram abusividade, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a questão a ser analisada é predominantemente de direito."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Evandro de Matos Arruda
contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de uma Ação Revisional de Contrato de Consórcio c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o número 1012470-88.2022.8.11.0003, ajuizada em face da
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, que, além da revisão contratual, pleiteava a restituição de valores supostamente cobrados de forma abusiva e uma indenização por danos morais. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 212001829).

Em suas razões de ID 212001831, o autor/apelante

alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da não realização de perícia contábil, a qual, segundo ele, seria essencial para verificar a legalidade das cobranças impugnadas.

No mérito, sustentou a ilegalidade na cobrança de tarifas diversas, como tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista.

Alegou ainda que os valores exigidos pela administradora não estão de acordo com as normas do Banco Central e que, apesar de já ter quitado o valor correspondente a 100% da dívida, permanece devendo um montante que considera exorbitante.

O apelante também questionou os juros de mora aplicados em caso de inadimplência, os quais, segundo ele, estariam acima do padrão de mercado.

Ao final, requer restituição dos valores pagos em excesso e indenização por danos morais.

Por sua vez, a empresa apelada, em suas contrarrazões ID 212001834, requereu o desprovimento do recurso, sustentando a legalidade das cobranças contratuais e reafirmando que o contrato seguiu as normas específicas do sistema de consórcio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal centra-se na alegação do apelante de que o contrato de consórcio firmado com a empresa apelada apresenta cobranças abusivas, especialmente no que se refere às tarifas e ao reajuste das parcelas de acordo com a variação do preço do bem.

O apelante sustenta que tais reajustes não deveriam incidir e que os encargos foram aplicados de forma desproporcional, gerando, inclusive, dano moral.

Por outro lado, a apelada argumenta pela regularidade das práticas adotadas, defendendo que a atualização das parcelas está de acordo com o modelo contratual do consórcio, o qual prevê ajustes baseados no valor do bem e inclui taxas como administração e fundo de reserva, aspectos estes que não configuram abusividade segundo a jurisprudência aplicável.

O Apelante argumenta que houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, com a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais e o excesso de cobrança, requerendo, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para o adequado prosseguimento processual.

No entanto, considero que o julgamento antecipado, sem a realização das provas testemunhais e periciais, neste caso específico, não configura cerceamento de defesa.

Isso porque os documentos anexados aos autos são suficientes para analisar as alegações iniciais sobre supostos encargos abusivos e outras pretensões, quais sejam: proposta de adesão ao consórcio (ID 212001809), extrato de consórcio (ID 212001811) e regulamento do grupo de consórcio (ID 212001812).

Desse modo, tais documentos proporcionam elementos suficientes para o esclarecimento da controvérsia.

Importante ainda salientar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe a prerrogativa de determinar quais elementos probatórios são essenciais à formação de sua convicção para o deslinde da controvérsia.

De acordo com o art. 370 do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, e, em especial, no caso presente, em que a matéria a ser analisada é predominantemente de direito, a prova documental constante nos autos já fornece elementos suficientes para a correta análise da legalidade dos encargos questionados.

Nesse sentido, essa e. Corte já decidiu em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO -

ALEGAÇÃO DE

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO
– ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
(...). (N.U 1033273-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023). (Grifei)

Logo, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Superada a questão acima, convêm registrar que a relação jurídica existente entre as partes está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º, do referido diploma processual.

O recurso interposto pelo apelante não merece prosperar, uma vez que o contrato de consórcio firmado entre as partes seguiu estritamente o regime jurídico aplicável a essa modalidade de contratação, não havendo qualquer abusividade nos encargos cobrados, tampouco na forma de reajuste das parcelas.

Neste contexto, cumpre ressaltar, de início, que o consórcio é a reunião de indivíduos que se associam para aquisição de um bem, comprometendo-se a depositar o valor nominal em parcelas subsequentes e por determinado período de tempo, dando-se a correção das prestações de acordo com a variação do preço do bem no mercado.

Dessa forma, contrariamente ao alegado pelo apelante, não há incidência de cláusulas específicas prevendo a capitalização de juros e/ou os juros remuneratórios nos contratos de consórcio, existindo tão somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração e fundo de reserva.

A jurisprudência é uníssona no reconhecimento das especificidades do Contrato de Consórcio que o diferenciam do Contrato de Financiamento Bancário, restando inócua eventual discussão acerca das teses que versem sobre capitalização de juros e/ou juros remuneratórios.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização. No contrato de consórcio, nos quais não se fala em juros remuneratórios e capitalização e sim taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.
(N.U 1033273-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (destaquei)

No mesmo sentido a jurisprudência de outros tribunais.

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - INEXISTÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -
No contrato de consórcio incidem apenas taxa de administração e fundo de reserva, portanto descabe a discussão de cláusulas inexistentes no pacto, tais como juros remuneratórios, comissão de permanência e capitalização de juros. O Consórcio reúne pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, e tem a finalidade de propiciar aos seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.
(TJ-MG - AC: 10000170330260002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022) (Grifei)

Em que pese o inconformismo da parte autora, compulsando os autos, especificadamente, o extrato financeiro da cota (ID 212001811), não se verifica a cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros, encargos contrapostos pela Empresa apelada, a fundamentar a abusividade das parcelas cobradas no contrato de consórcio.

Ademais, caberia ao apelante demonstrar, ainda que de forma mínima, a capitalização de juros e abusividade dos juros remuneratórios, sendo seu ônus a comprovação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi realizado, limitando-se o autor/apelante a formular alegações genéricas.

Não obstante,
em se tratando de contrato de consórcio, a atualização das parcelas pactuadas ocorre conforme a variação no preço do bem objeto do contrato, o que é uma prática prevista e necessária para assegurar a adequação do valor da carta de crédito à realidade de mercado.

Nesse contexto, a jurisprudência é consolidada no sentido de que essa atualização do valor das parcelas é perfeitamente legal e inerente ao próprio funcionamento do sistema de consórcio, visto que o reajuste é essencial para a manutenção do poder de compra, de modo que o bem adquirido corresponda ao bem originalmente desejado pelo consorciado.

Assim, a ausência de um valor fixo nas parcelas se justifica justamente para que o consórcio atenda sua finalidade, e essa variação não constitui abuso, mas sim uma característica estrutural desse modelo contratual.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR DE COTA CONSORCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO CONSORCIADO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS COM CORREÇÃO COM JUROS DE MORA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – DIREITO À COBRANÇA DO VALOR DAS PARCELAS REAJUSTADAS PELA VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM DE REFERÊNCIA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE CADA VENCIMENTO (ART. 397 DO CC/2002) E MULTA MORATÓRIA DE 2% (ART. 52, § 1º, DO CDC) ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO. Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, de sorte que o reajuste das prestações não perpassa pela aplicação do INPC ou qualquer outro indexador. Em casos tais, havendo várias parcelas inadimplidas, a cobrança deve ser acrescida de juros de mora legais a partido do vencimento de cada uma delas, à luzo do art. 397 do CC/2002 (mora ex re) e multa moratória de 2%, nos termos do § 1º do art. 52 do CDC, até o efetivo pagamento. (TJ-MT - AC: 00018320420158110053, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, MANUTENÇÃO DE POSSE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE PARCELAS A MAIOR – VARIAÇÕES DISPOSTAS NA AVENÇA – AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR – VINCULAÇÃO DO CONSORCIADO AO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistente no contrato de consórcio previsão de incidência de juros remuneratórios, não há como reconhecer a abusividade da sua cobrança. Nos contratos de consórcio o reajuste das parcelas está vinculado à variação do preço do bem objeto do plano adquirido. Observado, no caso concreto, que o valor do crédito contemplado refletiu o valor do bem-base na data da assembleia de contemplação, acrescido de rendimentos financeiros, portanto, não há prejuízos ao consorciado, considerando que o crédito poderá ser utilizado para aquisição de qualquer bem de sua pretensão. (TJ-MT 10253081720208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONSÓRCIO C/C ANULATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS – VALOR DO VEÍCULO DE REFERÊNCIA – TABELA DE PREÇO EMITIDA PELA MONTADORA – LEGALIDADE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Nos contratos de consórcio é lícita a previsão de atualização das parcelas mensais com base na tabela de preço do veículo de referência emitida pela montadora, para garantir o poder de compra da carta de crédito. Mantidos os termos convencionados, fica prejudicado o Recurso do autor, que buscava a restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral. (TJ-MT - AC: 10243647820218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).

Além disso, as taxas de administração e o fundo de reserva são encargos regulares e claramente especificados no contrato de adesão assinado pelo apelante, vejamos (ID 212001809):

Convêm elucidar, que esses valores são usualmente aplicáveis a contratos de consórcio, conforme autorizado pela regulamentação pertinente e aceito pela jurisprudência, desde que sejam previamente informados ao consumidor e sigam os limites estabelecidos pelas práticas comerciais.

Como visto, a administradora do consórcio, ao proceder dessa maneira, atuou de acordo com a legislação vigente e o contrato pactuado, não havendo indícios de que tenha extrapolado o que seria razoável ou permitido.

Desse modo, não há que se falar em abusividade no contrato pactuado entre as partes, por consequência, não há oq eu se falar em indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024